Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-23.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. PROVAS.
Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua companheira, dizendo que irá matá-la, conduta suficiente para causar-lhe fundado temor, tanto que ela noticiou o fato na delegacia de polícia e requereu medidas protetivas. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.
Conjunto probatório que confirma a condenação, em especial pelo depoimento da vítima, corroborado pelas declarações da sua filha e do agente de polícia.
A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.
Apelo desprovido.